Tribunal: TJES
Processo: 5002549-31.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002549-31.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: IVANILDO LAURINDO DE SOUZA
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 5002549-31.2021.8.08.0011

Apelante: Ivanildo Laurindo de Souza

Apelado: Dacasa Financeira S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Ivanildo Laurindo de Souza contra sentença de ID 2859480, proferida pelo MM. Juiz da 5 ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro Itapemirim/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Dacasa Financeira S.A., homologou o acordo firmado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC.

Em suas razões recursais de ID 2859484, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando em síntese que (i) a presente execução é nula em virtude da inexigibilidade do título apresentado, pois a dívida do financiamento foi integralmente quitada em data anterior ao ajuizamento da ação, (ii) foi realizado acordo extrajudicialmente alguns meses antes do ajuizamento da ação, (ii) não há portando, nenhum acordo pendente de homologação, (iii) a apelada agiu de má-fé ao tentar fazer crer que o acordo foi feito após o ajuizamento da execução, devendo responder por perdas e danos, (iv) que em face da cobrança de dívida já paga faz jus ao recebimento do dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do CC.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de setembro 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
18.10.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que foi prolatado voto nos embargos à execução de nº 5006319-32.2021.8.08.0011, acolhendo em parte os pedidos do embargante agora apelante para extinguir o presente feito executivo ante a flagrante inexequibilidade do título, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), nos seguintes termos:

“
Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se em aferir se o Julgador de origem incorreu em erro de julgamento ao extinguir a ação de embargos à execução ajuizada pelo apelante com base no art. 487, III, “b”, do CPC, homologando acordo realizado pelas partes. (Id. 2788506, integrado pelo ato do Id. 2788511)

Analisando os autos, de fato não há que se falar em homologação de acordo entre os litigantes, pois o ajuste em questão foi por eles aperfeiçoado e adimplido pelo recorrente em 27/05/2021 (Ids. 2788502 e 2788503), portanto mais de um mês antes do ajuizamento da demanda executiva nº 5002549-31.2021.8.08.0011, que ocorreu em 02/07/2021, conforme pude apurar da consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe.

Tal fato foi informado ao juízo da execução pela exequente logo após a distribuição do feito executivo, ocasião em que requereu a extinção do processo ante a satisfação do débito.

Entretanto, de forma contraditória a exequente se manifestou posteriormente nos autos da ação de execução protocolando documentos que incluíam a planilha de débitos do valor executado, tendo o Juiz da causa determinado a citação do recorrente para pagamento.

Em sequência, o apelante ajuizou a presente demanda, em cuja petição inicial ressaltou ao Magistrado que a dívida exequenda já estava paga desde antes do ajuizamento da ação de execução o que, considerando tratar-se de fato incontroverso, deveria culminar com a procedência, ainda que parcial, dos pedidos autorais, já que não comprovada a má-fé da recorrida para autorizar o pagamento em dobro como previsto no art. 940, do CC.

Afinal, em sede de recursos repetitivos a Corte Uniformizadora sedimentou entendimento de que “[...]Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes.[...]” (REsp n. 1.111.270/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016.)

Além disso, ressalto que a extinção da demanda executiva por evidente inexequibilidade do título como ocorreu no caso vertente ensejaria a condenação da apelada no pagamento de custas e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, conforme também orienta a jurisprudência do e. STJ segundo a qual, com as devidas adequações, “[...]
A condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios é devida pelo simples fato de restar configurada sua sucumbência na demanda, sendo irrelevante para a fixação da verba no caso em espécie que a extinção da execução por inexigibilidade do título tenha se dado por ato de ofício do juízo competente ou em estrito atendimento ao pedido formulado pela parte executada em exceção de pré-executividade por ela anteriormente apresentada.
[...]” (REsp n. 1.390.202/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015)

A propósito, ainda, com os devidos temperos, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. NÃO ISENÇÃO DO EXEQUENTE DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 153/STJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA.I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal em desfavor do INSS objetivando cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada.II - O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal, após oferecidos os embargos à execução pelo devedor, não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ, in verbis: "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.823.618/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 23/3/2020; REsp n. 1.795.760/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 3/12/2019; e AgRg no REsp n. 1.553.387/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016.III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.956.987/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA BV FINANCEIRA S⁄A POR DESERÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA MÁ-FÉ DO CREDOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se extrai da análise da Guia de Recolhimento de fl. 252, que a apelante deixou de recolher as referidas despesas, permanecendo inerte mesmo após ser intimada para suprir a insuficiência do preparo recursal, sobrevindo aos autos à fl. 295 tão somente para cumprir a determinação judicial de trazer válido instrumento de mandato, não cuidando de recolher as despesas postais. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção acolhida.

2.
Ainda que as normas legais contidas nos arts. 42, do CDC, e 940, do CC, estabeleçam o pagamento em dobro do que o consumidor pagou em excesso ou do que houver sido cobrado por dívida já paga, o entendimento externado por este Tribunal e pela Corte Superior convergem no sentido de que a má-fé do credor deve ser comprovada
.3. Indevida a pretensão da apelante em requerer a restituição do indébito, haja vista que não houve valor pago em excesso, tampouco a comprovação da má-fé do banco apelado. 4. O arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico da ofendida, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.5. Assim, considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito, tenho como justo o valor da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Não conhecer o recurso de BV Financeira S⁄A. Conhecer e negar provimento ao recurso de Eliusa Helena Silva.” (TJES, Classe: Apelação, 0016450-02.2009.8.08.0035 (035090164506), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017)

Nada obstante, o Julgador de origem proferiu a sentença guerreada homologando o acordo firmado entre os litigantes e extinguiu o feito com base no art. 487, III, “b”, do CPC, em evidente erro de julgamento, pelo que tenho que prospera em parte o inconformismo do apelante.

Por fim, anoto que, uma vez reconhecida a ausência de má-fé da apelada para a incidência da sanção de pagamento em dobro da dívida executada, tenho que não prospera o pedido de condenação da recorrida a indenizar o recorrente por danos decorrentes da litigância de má-fé (art. 81, do CPC), pois de acordo com a jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações, “[...]sendo uma só a conduta supostamente caracterizadora tanto da litigância de má-fé quanto do dolo na cobrança de dívida já paga [...] e não tendo o Tribunal Estadual enquadrado esse comportamento nas hipóteses do art. 17 do CPC, deve-se, por coerência, afastar também a incidência da sanção do art. 1.531 do CC/16[...]” (REsp n. 1.286.704/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013.)

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao apelo para, reformando a sentença impugnada, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente nos embargos à execução e extinguir o feito executivo aforado pela recorrida, ante a flagrante inexequibilidade do título, condenando-a no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.”

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para, em conformidade com o julgamento do embargos à execução de nº 5006319-32.2021.8.08.0011, reformar a sentença e extinguir o feito executivo, ante a flagrante inexequibilidade do título, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Execução ajuizada com base em título executivo inexigível. Dívida já paga pelo executado;

2. Embargos à execução julgado extinguindo o presente feito executivo.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, extinguindo o feito executivo com condenação do apelado em pagamento de custas honorários advocatícios.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.